Tribunal: TJMT
Processo: 1011155-58.2025.8.11.0055
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
Vide súmula Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011155-58.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUCIENE SANTOS SOUZA OLIVEIRA - CPF: 013.799.891-08 (RECORRENTE), VERONICA ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 052.010.171-50 (ADVOGADO), AGENTE DE SERVIÇO DE TRÂNSITO DO DETRAN -MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula
Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO COMETIDA NO PERÍODO DE PERMISSÃO. PENALIDADE APLICADA QUASE UM ANO APÓS A EMISSÃO DA CNH DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO À CONFIANÇA LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/MT contra sentença que julgou procedente ação anulatória para declarar a nulidade do ato administrativo que determinou o bloqueio no prontuário e cassou a CNH da autora.

2. O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na ausência de devido processo legal, na falta de notificação prévia e na violação aos princípios da legalidade e segurança jurídica, considerando que a cassação ocorreu aproximadamente dez meses após a emissão da CNH definitiva.

3. A parte recorrente alega, em síntese: a) desnecessidade de instauração de processo administrativo para o caso, conforme art. 21 e art. 28, §2o da Resolução no 723/2018 do CONTRAN; b) presunção de legitimidade dos atos administrativos; c) impossibilidade de inversão do ônus da prova contra a Fazenda Pública; d) impossibilidade de análise do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário. A parte recorrida apresentou contrarrazões sustentando a manutenção da sentença.

4. A questão central dos autos consiste em determinar se é legal a cassação de CNH definitiva por infração cometida durante o período de permissão, quando realizada meses após a emissão da habilitação definitiva e sem a instauração de processo administrativo específico.

5. O art. 148, §3o do CTB estabelece que a CNH definitiva será conferida ao condutor no término de um ano, desde que não tenha cometido infração grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média. Já o art. 265 do mesmo diploma determina que as penalidades de suspensão e cassação serão aplicadas em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.

6. No caso em análise, o DETRAN/MT emitiu a CNH definitiva à recorrida em 21/10/2024, reconhecendo tacitamente a inexistência de impedimentos, e somente em 14/08/2025, quase dez meses depois, procedeu à cassação da habilitação, sem instaurar processo administrativo prévio.

7. A Resolução no 723/2018 do CONTRAN, que dispensa a instauração de processo administrativo, aplica-se à fase de transição entre a permissão para dirigir e a CNH definitiva, não autorizando o cancelamento posterior de uma habilitação já emitida, situação que viola o princípio da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima.

8. Nesse sentido: ”DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUSPENSÃO DE CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA POR INFRAÇÃO COMETIDA NO PERÍODO DE CNH PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA LEGÍTIMA, SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento:
"A cassação de CNH definitiva, ainda que motivada por infração cometida durante o período de permissão provisória, exige prévia instauração de processo administrativo, em respeito aos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da confiança legítima, quando a própria Administração já havia expedido a habilitação definitiva"
(...) .(N.U 1029415-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025) (g.n.)

9. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

VOTO RELATOR

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 800,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026